Tribunal: TJSP
Processo: 1055885-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos materiais – Fraude bancária – Realização de operação bancária desconhecida na conta corrente – Sentença de improcedência – Apelo da empresa autora - Fraude praticada por terceiros – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Banco réu que deve devolver o valor indevidamente descontado da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos materiais – Fraude bancária – Realização de operação bancária desconhecida na conta corrente – Sentença de improcedência – Apelo da empresa autora - Fraude praticada por terceiros – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Banco réu que deve devolver o valor indevidamente descontado da conta corrente de titularidade da empresa autora – Requerido que autorizou transação suspeita, pois foge do perfil da vítima - Banco réu que deixou de trazer aos autos a gravação eletrônica do protocolo informado pela autora - A riqueza dos detalhes expostos na exordial justifica a restituição da importância relativa à transação não autorizada – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.